Tribunal: TJDFT
Processo: 0715386-98.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:14.2pt;text-align:justify;line-height:12.4pt">

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE SINAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.<span style="font-size:
12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">1. Demonstrado nos autos que a parte autora foi ludibriada quando do ingresso em grupo de consórcio, sob o argumento de que estaria adquirindo cota com promessa de contemplação imediata, deve a empresa Ré responder pelos prejuízos decorrentes do não cumprimento do pactuado e na forma pactuada em caso de não liberação do valor do consórcio.

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">2. O mero incômodo, enfado, aborrecimento ou o desconforto, decorrentes do descumprimento contratual, não são passíveis de indenização por danos morais, sob pena de, ao revés, banalizar-se e vulgarizar-se esse instrumento reparatório e pedagógico-punitivo.

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">3. Assim, não se mostra viável a indenização por danos morais, mormente porque não se levanta a existência de lesão a nenhuma das faces dos direitos da personalidade do Apelado, não se verificando nenhuma conduta vexatória, humilhante ou depreciativa.

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">

4. Recurso parcialmente provido.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">